Tribunal: TJMT
Processo: 1009033-44.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009033-44.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIS CATELANI JUNIOR - CPF: 692.509.011-00 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1009033-44.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSE LUIS CATELANI JUNIOR

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, deve ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSE LUIS CATELANI JUNIOR

contra a decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau, que ao homologar a desistência da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita
e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, alega que não possui condições de arcar com as custas e este fora o motivo de desistir da ação e de requerer extinção do feito no momento.

Ressalta que é pastor evangélico, e conforme sua Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos recebe mensalmente da Igreja Evangélica Guiados pelo Espirito, algo em torno de R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais), equivalentes a pouco mais de 3 (três) salários mínimos vigentes.

Destaca que o fato de possuir 2 veículos financiados em parcelas a perder de vista em seu Imposto de Renda, não se trata de bens patrimoniais, porquanto precisou vendê-los em 2019 para quitar as dívidas e para suprir a manutenção de seu lar e sua família, consoante documentos de transferência dos veículos.

Sob tais argumentos, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões, consoante decisão de ID nº 83496461.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
JOSE LUIS CATELANI JUNIOR
contra a decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau, que ao homologar a desistência da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita
e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...]

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE LUIS CATELANI JUNIOR
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, que homologou a desistência do pedido e indeferiu pedido de justiça gratuita, bem assim condenou o requerente ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais, o autor
alega que não possui condições de arcar com as custas processuais, sendo esse o motivo de requerer extinção do feito.

Destaca estar desempregado, consoante cópia da CTPS anexada aos autos e extratos bancários e, mesmo não tendo renda fixa mensal o apelante não deixa de realizar trabalhos avulsos para gerar renda e sustentar sua família.

Afirma ter receita suficiente somente para manter sua esposa e filha menor de idade, não sobrando qualquer numerário para arcar com custas processuais onde buscava apenas a declaração de inexistência de débito por cobrança indevida da apelada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo, a fim de seja deferido o pedido de assistência judiciaria gratuita, admitindo-se o feito para que haja seu julgamento.

Sem contrarrazões (ID. 71897508).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Pois bem.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma do comando da sentença impugnada, que ao homologar pedido de desistência da ação (Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais), condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais.

É certo que o acesso à justiça se encontra grafado no rol dos direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal que assim determina:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
; g.n.

O artigo 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Outra não é senão a estipulação do art.

98 do CPC/15 que preceitua:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

Assim, a presunção decorrente do art. 4º da Lei nº 1.060/50 não é absoluta e pode ser afastada com base nos elementos de convicção coligidos durante o curso do processo.

No caso
sub judice
, não obstante as declarações da parte apelante de que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo,
tenho que estas não prosperam.

Isto porque, constata-se da Declaração de Imposto de Renda (Ano-Calendário/2018 – Exercício/2019)

anexada aos autos que o apelante aufere da Igreja Evangélica Guiados Pelo Espirito R$ 45.656,00/ano, onde somente é retido de imposto na fonte R$ 2.306,40.

Outrossim, possui 2 veículos (
UM
VEICULO TOYOTA HILUX SW4
4X4 - DIESEL - ANO/MOD 2013/2013 - COR BRANCA - PLACA OBK4430 - CHASSI 8AJYY59G806508761 - RENAVAM 00509384900.
VALOR DE AQUISICAO R$ 120.000,00
SENDO UMA ENTRADA DE R$ 70.000,00 E O RESTANTE FINANCIADO EM 48 PARCELAS DE R$ 1.635,77 PELO BANCO BRADESCO e UM
VEICULO CHEVROLET ONIX
1.4 LT 106CV - COR PRETA - ANO/MOD 2013/2014 - CHASSI 9BGKS48LOEG127986 - RENAVAM 00559091133. ADQUIRIDO PELO
VALOR DE R$ 31.500,00
, SENDO R$ 5.000,00 DE ENTRADA + 48 PARCELAS DE R$ 862,34).

Deu-se à causa o valor de R$ 44.580,56 (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta Reais e cinquenta), bem como o apelante é patrocinado por advogado particular.

Nestes termos, de se manter a decisão recorrida que bem analisou os documentos juntados aos autos, concluindo que o apelante possui condições suficientes para arcar com as custas/despesas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência.

Logo, outro destino não resta ao presente recurso a não ser o desprovimento, e sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1.O Tribunal de origem reconheceu que o recorrente não se enquadra na situação de pobreza, a pretensão deduzida no Recurso Especial envolve o reexame da matéria fática, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 2. A declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas razões para declarar que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.”
(STJ, 2ª TURMA, AREsp 1542058/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(STJ, Órgão Julgador: T4, EDcl no AREsp 38303/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 26/05/2013, DJe 1º/06/ 2013).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. [...] 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, ‘a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ -

AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. [...]”
(STJ, Órgão Julgador: T1, EDcl no AREsp 168203/RJ, Relator Min Benedito Gonçalves, j. em 06/12/2012, DJe: 11/12/2012).

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
nego provimento

monocrático
ao apelo, mantendo a sentença, que ao homologar a desistência da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, indeferiu o pedido de justiça gratuita e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

P. I. C.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID nº 76744994)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não há qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Isto porque, ainda que o agravante alegue a venda dos veículos constantes na Declaração de Imposto de Renda de 2019, não trouxe aos autos a Declaração de 2020 a comprovar a não aquisição de outros veículos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que, como já dito, além de possuir movimentação financeira razoável, não
se pode desconsiderar o fato de que está sendo patrocinado por advogado particular.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Neste particular, de se destacar que temos notado
com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária GRATUITA, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA -
INDEFERIMENTO

JUSTIÇA

GRATUITA
– AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(TJMT, RAI nº 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o
INDEFERIMENTO
da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021